Tribunal: CARF
Processo: 10865.002167/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002167/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.375 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
INDUSTRIAL E COMERCIAL LUCATO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/12/2000 a 31/01/2006
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe apreciação de arguição de inconstitucionalidade de preceito
normativo em sede de julgamento administrativo da lide. Súmula CARF 2.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MPF.
É valido o auto de infração lavrado por autoridade competente, em
conformidade com a legislação pertinente.
GFIP. DEIXAR DE INFORMAR FATOS GERADORES.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias caracteriza infração à legislação
previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf
no 02), rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DECISÃO-NOTIFICAÇÃO N°
21.424.4/ 1127/2006 (e-fls. 633 e ss), verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002167/2007-73
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.375 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002167/2007-73

Trata-se de infringência ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 5o, da Lei 8.212/91, na
redação dada pela Lei n° 9.528, de 10/12/97, pelo fato da empresa ter deixado de
informar dados relacionados com fatos geradores de contribuições previdenciárias,
nas Guias de Recolhimento de FGTS e Informações para a Previdência Social -
GFIP, referentes às competências de 12/00, 01/02, 10/02, 01/05 a 03/05, 08/05 a 10/05,
01/06, relativamente a diferenças de salários de contribuição verificados no confronto
entre a folha de pagamento de salários e informações prestadas nas GFIPs - Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social, descrito no Relatório Fiscal da Infração, às fls. 22/23, e Anexo de fls. 26.
Não constam Autos-de-Infração emitidos em ações fiscais anteriores, conforme
Informado pelo Auditor-Fiscal, às fls. 23, bem como não ocorreram circunstâncias
agravantes da penalidade.
Do anexo I, elaborado pelo Auditor Fiscal, às fls. 26, constam competências,
remuneração não declarada, contribuição devida em cada competência, outros
elementos verificados no decorrer da Auditoria-Fiscal.
Com base no artigo 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social - RPS.
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 (cem por cento do valor devido, relativo a
contribuição não declarada, limitado aos valores previstos no inciso I, em função do
número de segurados a serviço da empresa), e art. 32, inciso IV, parágrafo 5o da Lei n°
8.212/91, foi aplicada a multa no valor de R$ 5.804,90 (cinco mil, oitocentos e quatro
reais e noventa centavos), conforme consta do Relatório Fiscal da Aplicação da Multa,
às fls. 27.
2. Da impugnação tempestiva
A empresa autuada protocolou impugnação tempestiva, sob n° 35408.005230/2006-61,
em 14/08/06, às fls. 119/153. Contesta o mérito da infração. Suas alegações, em síntese:
Das Preliminares:
a) O MPF - Mandado de Procedimento Fiscal Complementar não foi emitido por
pessoa competente;
b) O Auditor-Fiscal não estava autorizado a proceder a lavratura do Auto-de-
Infração;
c) O Auto-de-Infração foi lavrado dentro da própria Unidade Descentralizada da
SRP, demonstrando que a autuante não fiscalizou a empresa em seu
estabelecimento;
d) A doutrina especifica é taxativa (artigo 10 do Decreto n° 70.235, de 06/03/72),
quanto à obrigatoriedade da lavratura do AI no local do estabelecimento
fiscalizado;
e) O Auditor-Fiscal cerceou a defesa, já que efetuou os lançamentos sem que fosse
concedido ao contribuinte qualquer oportunidade de se manifestar sobre referidos
dados, merecendo a desconsideração ao AI;
f) No decorrer da fiscalização, iniciada em 11/01/06, foram emitidos apenas dois
Termos de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, um juntamente
com a ciência do MFP e outro com data de 17/07/06.
Do Mérito:
g) O INSS prejudica a empresa cobrando multa que ultrapasse sua capacidade
contributiva, afrontando princípios constitucionais;
h) Ilegal a taxa SELIC para cálculo de juros de mora;
i) Incontestável o direito do contribuinte à utilização de juros de mora de 1% (um
por cento) para atualização de eventuais débitos;
j) Os valores constantes em folha, que originaram a pretensa diferença, não
compõem a base de cálculo dos impostos previdenciários, como se verifica abaixo
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.375 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002167/2007-73

(relata os motivos, pertinentes às competências 01/06, 10/05. 09/05, 08/05, 03/05,
02/05, 01/05, 10/02,01 /02, 12/00.
Com base em tais argumentos, requer:
a) a anulação do presente AI;
b) desconstituição do AI;
c) se prevalecer o AI, seja dado provimento parcial, para redução da multa
aplicada, tendo em vista boa-fé da empresa;
d) sejam expurgados os valores de juros SELIC.
Juntou: Procuração; Instrumento de alteração contratual; folhas de pagamento;
rescisões de contrato de trabalho; comunicado acidente do trabalho; outros
documentos, os compõem fls. 154 (volume 1) a 622 (volume 2).
3. Da Diligência Fiscal
Em cumprimento à Diligência Fiscal distribuída por este Serviço de Contencioso
Administrativo, em 15/09/06, o Auditor-Fiscal elaborou o discriminativo de fls.
626, demonstrando multa aplicada em cada competência/ocorrência, contribuição
declarada após o encerramento da ação de auditoria, e remanescente; também, a
Informação Fiscal datada de 09/10/2006, às fls. 627/628.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada parcialmente
procedente, conforme se verifica na ementa do referido acórdão, verbis:
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONSIDERA-SE CADA COMPETÊNCIA EM
QUE TENHA OCORRIDO O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
COMO UMA OCORRÊNCIA. CORREÇÃO PARCIAL - REMANESCENTE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
JUROS
DE
MORA.
SELIC.
INCONSTITUCIONALIDADE.
I - A elaboração e entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias, constitui infração punível na forma da Lei.
II -A partir de 01/04/1995, é lícita a incidência de juros de mora com base na Taxa
Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, nos termos da
Lei n° 9.065/95 e art. 34, da Lei no 8.212/91.
III - A inconstitucionalidade da legislação que alicerça a autuação, não pode ser
discutida estando o processo em fórum administrativo, que não é próprio para albergar
controvérsia em torno de tal questão.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE - RELEVAÇÃO PARCIAL
Cientificado da decisão de piso, em 11/12/2006, o interessado apresentou recurso
voluntário, em 08/01/2007 (e-fls. 648 e ss). Em suma, reitera as alegações deduzidas em sede de
impugnação, aduzindo que a decisão de piso teria mantido integralmente a exigência.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da arguição de inconstitucionalidade, por escapar à competência
desse colegiado, nos termos do enunciado da súmula CARF no 2.
Conheço das demais matérias do recurso por preencherem os requisitos de
admissibilidade.
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.375 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002167/2007-73

De inicio, registro o equivoco do sujeito passivo ao afirmar que a decisão
recorrida teria mantido integralmente o lançamento, quando ouve expressiva redução da multa
aplicada, de R$ 5.804,90, para R$ 1.631,71, conforme se depreende dos seguintes excertos:
De acordo com o quadro elaborado pelo Auditor-Fiscal, de fls. 626, contendo.
competências/ocorrências, a penalidade aplicada fica relevada em função das correções
integrais,
nas
competências
01/05
e
02/05;
parcialmente
relevadas
nas
competências/ocorrências 08/05 e 01/06, onde se verificou correção parcial das faltas; e,
permanecem inalteradas, as penalidades aplicadas nas competências 12/00, 01/02, 10/02
03/05, 09/05, 10/05, onde não se confirmou nenhuma correção.
O infrator é primário, não incorreu em circunstâncias agravantes no decorrer da ação
fiscal, porém não corrigiu as faltas em todas as competências/ocorrências. Pediu,
expressamente, a desconstituição da multa, a qual daremos tratamento de pedido de
relevação da penalidade aplicada, dentro do prazo de impugnação. No entanto, não
foram preenchidos integralmente os requisitos essenciais à concessão do benefício
previsto no artigo 291, §1° do Regulamento da Previdência Social - aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99.
O valor remanescente da multa, após a aplicação do procedimento de elevação total e/ou
parcial, nas competências onde houve as correções integrais e/ou parciais das faltas,
importa em R$ 1.631,71 (um mil, seiscentos e trinta e um reais e setenta e um
centavos).
Por oportuno, registro que o sujeito passivo não aduziu razões de inconformismo
no que diz respeito ao valor da multa exonerada, pelo que, entendo deva ser mantida nesse
patamar.
Quanto às demais alegações do recurso, que reiteram os mesmos fundamentos da
impugnação ao lançamento, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão recorrida,
que acolho, na integra, para negar provimento ao recurso voluntário, verbis:
Da Preliminar
4.1 - Procedimentos Fiscais:
Competência funcional e período para emissão de Auto-de-Infração:
É de competência exclusiva do Auditor Fiscal da Previdência Social - AFPS, no pleno .
exercício de suas funções e durante os procedimentos fiscais a lavratura do Auto-de-
Infração - AI.
A atividade administrativa de lavratura do AI é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional. O AFPS no desempenho de suas atribuições, ao constatar a
ocorrência de uma infração deve, obrigatoriamente, pois a lei não lhe dá
discricionariedade, lavrar o AI, que ensejará a aplicação da multa. (CTN, art. 142 e Lei
no 8.212, art. 33).
O AI deverá ser lavrado, em regra, no decorrer do procedimento fiscal, no período
compreendido entre as datas de início e término da auditoria fiscal, ressalvadas as
visitas ou diligências, em que não há a emissão de TIAF, mas em que pode ser emitido
o AI, necessariamente precedido de TIAD. Em todas estas situações será emitido
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF.
O Decreto n° 70.238/72 citado pela Defendente, dispõe sobre o processo administrativo
fiscal no âmbito da Secretaria da Receita Federal.
Mandado de Procedimento Fiscal:
Esclarecemos à Impugnante, que a Auditoria-Fiscal Previdenciária - AFP- ou
Fiscalização, constitui procedimento fiscal da Secretaria da Receita Previdenciária -
SRP.
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.375 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002167/2007-73

A designação de Auditor-Fiscal –(AFPS) para a realização dos procedimentos fiscais
acima previstos é de responsabilidade da Chefia do Serviço de Fiscalização da
Delegacia da Receita Previdenciária - DRP, que fixará o prazo necessário à realização
do trabalho.
A chefia do Serviço de Fiscalização poderá autorizar a prorrogação do prazo
inicialmente estabelecido para a realização do procedimento fiscal em caso de
necessidade devidamente justificada.
Os procedimentos de Auditoria-Fiscal Previdenciária e de Diligência Fiscal são
instaurados por meio de Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, instituído pelo
Decreto n° 3.969, de 2001, alterado pelo Decreto n° 4.058, de 2001. A prorrogação de
validade do MPF será formalizada mediante a emissão do MPF-C, tantas vezes quantas
necessárias.
Sendo assim, estando o referido Mandado está de acordo com as disposições contidas
no artigo 6o, inciso III, do Decreto n° 3.969/2001, na redação dada pelo Decreto n°
4058/2001, e artigo 6o, inciso V, da Portaria MPS/SRP n° 3031, de 16/12/2005.
Vejamos:
Portaria MPS/SRP n° 3031 de 16/12/2005
Art. 6o O Mandado de Procedimento Fiscal será emitido pelas seguintes autoridades da
Secretaria da Receita Previdenciária, permitida a delegação:
I - Secretário da Receita Previdenciária;
II - Diretor do Departamento de Fiscalização da Receita Previdenciária
III - Coordenador-Geral em Auditoria Especial;
IV - Delegado da Delegacia da Receita Previdenciária; e
V - Chefe do Serviço ou Seção de Fiscalização das Delegacias da Receita
Previdenciária.
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD
O sujeito passivo deverá apresentar a documentação na data fixada pelo AFPS, no prazo
máximo de 10 dias, a contar da ciência do TIAD.
A não apresentação dos documentos, pelo sujeito passivo, na data fixada no TIAD, ou a
sua não disponibilização no período necessário para a sua análise, implicará lavratura de
Auto de Infração, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas em lei.
No presente processo administrativo, decorrente de Auto-de-Infração, constata-se: O
procedimento de Auditoria-Fiscal foi instaurado mediante ciência em 11/01/06, do
Diretor Industrial Sr. Victorio Lucato Neto, no Mandado de Procedimento Fiscal -
Fiscalização no 09282291-00, emitido em 05/01/06, determinação do Sr. Dejair João
Darcie - matrícula 0934590, servidor designado a função de Delegado da Secretaria da
Receita Previdenciária na Delegacia da SRP em Campinas/SP. O prazo para execução
terminava em 05 de maio 2006. Em 02/05/06 foi autorizada pelo Sr. Antônio Augusto
Machado - matrícula 0985567, servidor designado para a função de Chefe do Serviço de
Fiscalização Previdenciária da Delegacia da SRP em Campinas a emissão do MPF-C n°
0928229ICO1, prorrogando o prazo de encerramento da ação de auditoria para
01/07/06, onde verifica-se ciência do mesmo responsável pela empresa, em 04/05/06.
Em 28/06/06 autorizada nova prorrogação pelo mesmo servidor responsável, pelo MPF
- Complementar n° 09282291C02, para encerramento da ação de auditoria em 31/07/06,
tendo a mesma se encerrado em 28/07/06, pela ciência do responsável ao Termo de
Encerramento da Auditoria Fiscal - TEAF, às fls. 20/21 dos autos. O Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD emitido e com ciência do
responsável pela empresa na mesma data, ou seja, em 17/01/06, intimou o sujeito
passivo a apresentar os documentos relacionados, a partir de 20/01/06, sob pena de
autuação. Em 17/07/06 emitido novo TIAD, intimando o sujeito passivo a exibir
documentos relacionados na data de 19/07/06.
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.375 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002167/2007-73

Isto posto, considerando que os servidores da SRP - Campinas/SP, acima nominados,
detém o poder para a prática do ato questionado pela Defendente, ou seja, emissão do
MPF e MPF-C; a emissão deste Auto-de-Infração dentro do período compreendido
entre o início e encerramento da ação de auditoria, na forma da Lei; a ocorrência da
intimação formal ao sujeito passivo pelo Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos- TIAD; o fato do Decreto n° 70.235, de 06/03/72, em relação a matéria
previdenciária, aplicar-se apenas quando a Lei específica for omissa, sendo que- no
requisito de competência do ato administrativo denominado lançamento/autuação fiscal,
a fiscalização se ampara no art. 33, da Lei no 8.212/91, regulamentada pelo Decreto n°
3.048/99; concluo estar correta, em seus aspectos formais, a presente autuação.

4.2 - Dispositivo legal que a empresa deixou de cumprir

São responsáveis pelo cumprimento das obrigações contidas nos parágrafos o incisos do
artigo 32, da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores, as empresas em geral,
equiparando-se a elas a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, bem como os órgãos e entidades da administração pública
direta, indireta e fundacional. Dispõe o referido artigo:

Art. 32. (...)

Isto posto, demonstrado está a obrigatoriedade da empresa, equiparados e os
solidariamente responsáveis pelo cumprimento das obrigações acessórias, em elaborar e
entregar mensalmente a GFIP correspondente a totalização dos segurados empregados,
contribuintes individuais (ex-autônomos), aí incluindo-se os contribuintes individuais
que prestaram serviços através de cooperativa de trabalho, e avulsos a seu serviço.
Compete ao Auditor Fiscal da Previdência Social lavrar de imediato Auto de Infração
(espaço de tempo compreendido entre a emissão do TIAD e do TEAF), ao constar a
ocorrência de infração a dispositivo da legislação previdenciária, sob pena de
responsabilidade funcional.

(...)
Conclusão Com base no exposto, voto por não conhecer da arguição de
inconstitucionalidade; rejeitar as preliminares; e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital